Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714018-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: E. P. R. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702079-91.2023.8.07.0014, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “I. R. P., representado por sua mãe, E. P. R., exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar "que a Ré autorize e expeça todas as guias necessárias para a Ré expeça em 72 horas todas as guias necessárias para a realização da CIRURGIA PEDIATRICA DE ORQUIDOPEXIA UNILATERAL EM CRIANÇA 31203060 E POSTECTOMIA 31206220 e Internação Day Clinic de 12 horas, pagando os honorários médicos requerido via processo interno 1872221504 de R$11.700,00" (ID: 152379653, item 4, subitem B, p. 5). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude moléstia que a acomete ("Testículo esquerdo criptorquidico palpável na região distal do canal inguinal Esquerdo Fimose grau 5 com balanite xerótica associada"), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico por especialista fora da rede credenciada pela ré, à falta de profissional apto à realização do procedimento; ocorre que, após remessa do pedido de autorização, a parte ré aprovou apenas o adimplemento parcial dos honorários médicos, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, o autor intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 152379655 a ID: 152379658, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 152388037), o autor promoveu a emenda de ID: 152526545 a ID: 152526548. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à concessão gratuidade de justiça inicialmente pleiteada pela parte autora, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, que lhe fossem desfavoráveis. Desse modo, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça, o qual poderá constituir objeto de eventual impugnação ou ulterior reapreciação. Anote-se. A apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (I) o vínculo com a operadora ré (ID: 152391077), (II) o relatório por especialista médico contendo a prescrição do procedimento (ID: 152391070) e (III) prova do reembolso apenas parcial pela ré (ID: 152379658). O perigo de dano está configurado por meio do relatório médico, dada a solicitação de "tratamento cirúrgico (...) com a maior brevidade possível" (ID: 152391070). Ressalto ainda, sob cognição sumária e superficial, que "na hipótese em que não for possível a utilização da rede credenciada do plano de saúde por inexistência de estabelecimento credenciado no local abrangido pelo plano, o segurado tem direito ao reembolso integral em casos de urgência ou emergência" (Acórdão 1259403, 07215247620198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020). Confira-se, a propósito, a orientação jurisprudencial do eg. TJDFT representada pelo seguinte r. acórdão-paradigma: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BRADIOCARDIA SEVERA. INDICAÇÃO CIRÚRGICA. EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. REDE HOSPITALAR CREDENCIADA. DESPESAS MÉDICAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO. 1. No caso, a parte autora foi encaminhada à UTI de hospital credenciado da ré. Diante do diagnóstico de bradiocardia severa hemodinamicamente instável com piora do quadro neurológico e agudização de insuficiência renal crônica, além do histórico clínico e intolerância às drogas cronotrópicas negativas, o médico indicou a realização de cirurgia para estimulação cardíaca artificial de emergência, a fim de evitar riscos de infecção, deslocamento de eletrodo e perfuração cardíaca. 2. Há diferença de critérios para reembolso dos honorários médicos em intervenção cirúrgica a depender da circunstância excepcional tratada. 2.1. Não é possível simetrizar a escolha de profissional médico, pela beneficiária do plano de saúde, a despeito da rede credenciada, para tratamento eletivo, com a situação de indicação de médico não credenciado pelo próprio hospital conveniado, para tratamento de doença com cobertura obrigatória pelo plano de saúde, máxime em relação à situação de urgência ou emergência que os serviços devem e necessitam ser prestados. 2.2. Para a primeira circunstância, o reembolso parcial, nos limites normativos e contratuais, parece apropriado e justo; porém, para a segunda hipótese, assim como o caso em tela, cuja violação ao princípio da continuidade da assistência à saúde (art. 1.o, I, e 17 da Lei n.o 9.656/98) é evidente, sobreleva a obrigação da operadora ao pagamento dos valores integrais dos honorários, descabendo impor os limites da tabela contratada. 3. A injusta negativa de reembolso de honorários médicos pelo plano de saúde por tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida. (Acórdão 1300336, 07301638320198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 1/12/2020). Por todos esses fundamentos, concedo a tutela provisória de urgência, a fim de cominar à CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer o procedimento prescrito em relatório médico, em estrita observância aos seus termos, no prazo de dez (10) dias corridos, a contar da efetiva ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Expeça-se o mandado em caráter de urgência e regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se, inclusive o Ministério Público (art. 178, inciso II, do CPC/2015).” Sustenta a Agravante, em síntese, que o Agravado não comprovou a alegação de ausência de médico especialista na rede credenciada e a solicitação administrativa para autorizar os procedimentos cirúrgicos prescritos. Assevera que há na rede credenciada prestadores de serviço habilitados para realizarem as cirurgias indicadas ao Agravado, logo não pode ser obrigada a arcar com os custos da clínica e do profissional escolhidos por ele. Alega que os procedimentos médicos prescritos não são de urgência ou emergência, mas, ao revés, têm caráter eletivo. Aduz que “de acordo com o disposto no art. 12 da Lei no 9.656/98, somente caberá reembolso de despesas médico-hospitalares quando a operadora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência, o que não é o caso do agravado”. Enfatiza que não negou o procedimento cirúrgico pleiteado pelo Agravado. Insurge-se contra a multa diária fixada na r. decisão agravada, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser desproporcional e desarrazoada, ante o exíguo prazo que lhe concedido para cumprir a ordem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo comprovado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede a Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão que determinou o custeio imediato do tratamento cirúrgico prescrito ao Agravado e de todos os procedimentos que se fizerem necessários ao tratamento da doença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A pretensão do Agravado nos autos de origem consistente no custeio das despesas médicas realizadas em estabelecimento hospitalar não integrante da rede credenciada. Tal custeio se equipara ao reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, instituto regulado pela Lei n. 9.656/98 no art. 12, VI, in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, a realização de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada é admitida em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora. Na espécie, o material probatório coligido aos autos até este momento processual sugere que o quadro clínico do Agravado configura situação de emergência, por implicar em risco de atrofia testicular e consequente infertilidade, a justificar o excepcional tratamento prescrito fora da rede credenciada. Com efeito, dos autos do processo eletrônico (Ação de Obrigação de Fazer no 0702079-91.2023.8.07.0014) afere-se que, ao relatar o quadro clínico do Agravado, o médico assistente justificou a indispensabilidade e a urgência do tratamento prescrito, nos seguintes termos: “O menor I. R. P., data de nascimento 21/07/2018, foi encaminhado para a minha avaliação especializada por ser portador de criptorquidia ESQUERDA com testículo palpável no canal inguinal distal e fimose. Devido a esta ectopatia testicular, há risco de trauma local com lesão do mesmo assim como risco de atrofia testicular com consequente infertilidade a longo prazo. (...) Necessita, portanto, ser submetido ao tratamento cirúrgico abaixo listado, com a maior brevidade possível, para evitar complicações citadas acima, bem como melhorar a qualidade de vida da criança.” Embora a Agravante alegue que há na rede credenciada profissional habilitado apto a realizar os procedimentos indicados, não juntou aos autos qualquer comprovante, tampouco anexou autorização ou guias para a realização do tratamento. Assim, a partir da análise dos documentos que instruem a ação de origem e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, conclui-se que a submissão do Agravado aos procedimentos médicos indicados tem caráter de emergência, e ante a impossibilidade de o paciente utilizar os serviços referenciados pela operadora, situação excepcional e extraordinária, é devido o custeio pela Agravante das despesas do tratamento do segurado. No que tange à multa diária cominada na r. decisão por atraso no cumprimento da obrigação de fazer, a Agravante requer o seu afastamento ou a sua redução, sob o argumento de que o valor fixado é manifestamente desproporcional e em prazo exíguo. No entanto, que não é caso de se excluir ou reduzir as astreintes, pois fixadas em valor suficiente para produzir na Agravante o temor de que deverá, no prazo assinalado, autorizar o tratamento cirúrgico prescrito ao Agravado e de todos os procedimentos que se fizerem necessários. Com efeito, as astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. O prazo de 10 (dez) dias para que a Agravante autorize, custeie e forneça o procedimento médico prescrito é razoável para os trâmites burocráticos e necessários à efetivação da simples medida concedida. Concluo que a multa foi fixada em patamar e prazo adequados para assegurar o cumprimento da obrigação imposta à Agravante, sobretudo considerando o delicado estado de saúde do Agravado e a necessidade urgente do procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito. Por fim, a alegação de que a manutenção da decisão agravada importará em risco de grave dano à Agravante não prospera, pois, caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores gastos com o tratamento prescrito poderão ser exigidos do Agravado e genitores, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora